Tribunal: TJMT
Processo: 1018637-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018637-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERGINIA OLIVEIRA DE NOVAIS - CPF: 998.649.911-91 (RECORRIDO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA MACIEL FRANCO - CPF: 075.393.029-33 (ADVOGADO), JACKELINE SMAK DE MELO - CPF: 110.564.209-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADVOCACIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO DO CLIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA ANTIÉTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Configura advocacia predatória o ajuizamento de múltiplas demandas fracionadas, sem a devida autorização específica da cliente, com o objetivo de multiplicar honorários sucumbenciais, conduta que viola os princípios da boa-fé e da ética profissional.

2.

A responsabilidade civil do advogado, embora de meio, impõe ao profissional o dever de agir com diligência e zelo, respondendo pelos danos causados ao cliente, inclusive morais, quando adota estratégias processuais temerárias, sem a devida ciência e concordância da parte representada.

3.

No caso concreto, restou comprovado que a parte Ré ajuizou 15 ações em nome da parte Autora sem o seu prévio consentimento, resultando em condenações por litigância de má-fé e constrição indevida de valores, evidenciando a adoção de conduta reprovável.

4.

Danos materiais e morais devidamente demonstrados nos autos.

5.

Danos morais fixados em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de possuírem caráter pedagógico para a conduta reprovável do operador do direito.

6.

Sentença mantida.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Verginia Oliveira de Novais em desfavor de Luiz Fernando Cardoso Ramos.

Em síntese “
Afirma a parte Autora que contratou os erviços advocatícios da parte Ré para ajuizar uma ação em desfavor do Banco Itaú sobre juros abusivos, contudo, sem consentimento a parte Ré ajuizou 15 ações em face de bancos diversos buscando anular contratos com restituição de valores e indenização moral sob a tese de ausência de contratação.

A parte Autora diz que estava ciente das contratações, apenas duvidava dos valores cobrados. Diante do ajuizamento fracionado e em lote a parte Autora foi condenada, por diversas vezes, em litigância de má-fé enquanto que houve a determinação de ofício à OAB para apuração da conduta ética da parte Ré e instauração de Inquéritos Policiais.”

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e danos materiais no valor de R$ 5.915,66 (cinco mil novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos).

Irresignado, o reclamado apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, alternativamente, pela adequação do valor condenatório.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024